Tribunal: TJPA
Processo: 0800475-47.2024.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800475-47.2024.8.14.0023

APELANTE: CLEONICE DE OLIVEIRA NUNES

ADVOGADO DATIVO: NAYARA CRISTINA DE JESUS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800475-47.2024.8.14.0023

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IRITUIA/PA

APELANTE: CLEONICE DE OLIVEIRA NUNES

ADVOGADA: DRA. NAYARA FERREIRA – OAB/PA 27.390

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA FILHA ADOLESCENTE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. REDUÇÃO DO VALOR. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE POR VÍNCULO FAMILIAR. CUSTAS PROCESSUAIS E REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por CLEONICE DE OLIVEIRA NUNES contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, com sursis por dois anos, impondo-se, como condição, a prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos e o pagamento das custas processuais. A defesa buscou a redução ou substituição da prestação pecuniária, a isenção das custas, a exclusão ou compensação da agravante do art. 61, II, "h", do CP, e, subsidiariamente, a fixação de condições menos gravosas à execução da pena, sob alegação de hipossuficiência e problemas de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prestação pecuniária fixada acima do mínimo legal deve ser reduzida em razão da hipossuficiência econômica da apelante; (ii) estabelecer se a agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal pode ser afastada ou compensada com atenuantes; (iii) determinar se é cabível a isenção das custas processuais nesta fase; e (iv) verificar se o regime de cumprimento da pena pode ser alterado na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prestação pecuniária deve respeitar a capacidade econômica do condenado, sob pena de inviabilizar o cumprimento do sursis e violar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Comprovada a hipossuficiência da apelante, mostra-se adequada sua fixação no valor mínimo legal.

4.

A agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal incide de forma objetiva quando o crime é praticado contra descendente, sendo irrelevantes circunstâncias subjetivas favoráveis ao agente. A ausência de confissão impede a compensação com atenuantes.

5.

O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

6.

A definição de condições específicas para o cumprimento da pena em regime aberto, como prisão domiciliar ou flexibilizações, compete ao Juízo da execução, não sendo possível sua análise nesta fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prestação pecuniária imposta como condição do sursis deve ser fixada em valor compatível com a capacidade econômica do condenado, sendo cabível sua redução ao mínimo legal quando comprovada hipossuficiência.

2.

A agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal incide objetivamente diante da existência de vínculo familiar com a vítima, não sendo afastada por condições pessoais favoráveis.

3.

O pedido de isenção de custas processuais deve ser formulado ao Juízo da Execução Penal, fase apropriada para aferição da situação financeira do réu.

4.

As condições de cumprimento da pena em regime aberto devem ser definidas na execução penal, à luz da realidade local e da situação do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 45, § 1º, 59, 61, II, “h”, e 65, III, “d”; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1967713/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022; TJ-MG, ApCrim nº 0025018-48.2013.8.13.0707, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, 6ª Câmara Criminal, j. 19.04.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a prestação pecuniária ao mínimo legal, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800475-47.2024.8.14.0023

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IRITUIA/PA

APELANTE: CLEONICE DE OLIVEIRA NUNES

ADVOGADA: DRA. NAYARA FERREIRA – OAB/PA 27.390

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEONICE DE OLIVEIRA NUNES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que a condenou como incursa no art. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante imposição de condições, dentre elas a prestação pecuniária no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos, além do pagamento das custas processuais.

Consta dos autos que, no dia 22/07/2024, por volta das 19h, a apelante teria ofendido a integridade corporal de sua filha adolescente, no contexto de violência doméstica e familiar, mediante agressões físicas e verbais.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação (ID n° 32787441), pugnando, em síntese, pela redução ou substituição da prestação pecuniária, pela isenção integral das custas processuais, bem como pela redução da pena, mediante afastamento ou compensação da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal. Subsidiariamente, requere a manutenção da pena em regime domiciliar, com condições menos gravosas, diante de sua alegada hipossuficiência econômica e problemas de saúde.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 32787446)
, manifestando-se pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(
ID nº 33199731)
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da prestação pecuniária (art. 45, §1º, do CP) — Redução ao mínimo legal

A prestação pecuniária, prevista no art. 45, §1º, do Código Penal, deve ser fixada pelo magistrado entre 01 (um) e 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos, observando-se os critérios da proporcionalidade, razoabilidade, prevenção e reprovação do crime, bem como, de forma relevante, a situação econômica do condenado.

No caso, embora a fixação originária em 02 (dois) salários-mínimos não se revele, em abstrato, ilegal, verifica-se que a apelante comprovou nos autos situação de vulnerabilidade socioeconômica, conforme documento acostado no ID nº 32787442, do qual se extrai que possui renda exclusivamente proveniente de benefício assistencial, inexistindo comprovação de vínculo empregatício ou outra fonte regular de subsistência.

Tais circunstâncias, ademais, foram consideradas pelo próprio juízo sentenciante para fins de reconhecimento da hipossuficiência, o que recomenda a adequação da prestação pecuniária à sua real capacidade contributiva, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse contexto, ainda que a prestação pecuniária deva manter caráter sancionatório e pedagógico, não pode ser fixada em patamar que comprometa a própria viabilidade do sursis, sob pena de esvaziar a finalidade do instituto e afrontar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . INAPLICABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. CONCURSO FORMAL . RECONHECIMENTO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA . AUSÊNCIA. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO

(...)

7. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado . 8. No caso concreto, as instâncias ordinárias, ao fixarem o valor da prestação pecuniária em 5 (cinco) salários-mínimos, não teceram nenhuma consideração, a partir de elementos concretos, acerca do prejuízo sofrido e da capacidade econômica do Condenado que, inclusive, é assistido pela Defensoria Pública. Ademais, disse a sentença expressamente que estabelecia o valor do unitário do dia-multa no mínimo legal porque o Recorrente estava desempregado, o que também evidencia a sua hipossuficiência financeira. 9 . Sendo inidônea a fundamentação utilizada para exasperar a prestação pecuniária, deve haver a sua redução ao mínimo legal, que é de 1 (um) salário-mínimo, segundo previsto no art. 45, § 1.º, do Código Penal. 10 . Recurso especial parcialmente provido para reconhecer o concurso formal e reduzir o valor da prestação pecuniária substitutiva, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto.

(STJ - REsp: 1967713 SC 2021/0344667-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)” (destaques meus)

“EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA - VIABILIDADE - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO TOCANTE A UM DOS RÉUS E REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO TOCANTE AO ACUSADO REMANESCENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

04. O quantum da pena restritiva de direitos consistente em "prestação pecuniária" deve ser arbitrado de acordo com as diretrizes insculpidas no art. 59 do Código Penal, mas também deve ser condizente com a situação econômico-financeira do agente, até porque, do contrário, poderia restar caracterizada hipótese em que seria impossível ao sentenciado cumprir voluntariamente a sua reprimenda, além de não ser razoável que uma espécie de sanção sub stitutiva tenha o condão de comprometer o mínimo existencial do apenado.

(...)

(TJ-MG - APR: 00250184820138130707 Varginha, Relator: Des.(a) Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 19/04/2022, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/04/2022)” (grifos e destaques meus)

Assim,
mostra-se adequada e suficiente a redução da prestação pecuniária ao mínimo legal
, correspondente a
01 (um) salário-mínimo vigente à época da sentença
, no valor de
R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais)
, mantendo-se, contudo, o caráter sancionatório da medida, em compatibilidade com a realidade econômica da apelante.

2 2.
Da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal:

A defesa pugna pela redução da pena ao mínimo legal, mediante o afastamento ou compensação da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, sob o argumento de que a apelante é primária, possui bons antecedentes, apresenta conduta social regular e enfrenta problemas de saúde, circunstâncias que segundo sustenta, autorizariam a mitigação da resposta penal.

Sem razão, contudo.

A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal incide de forma objetiva quando o crime é praticado contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, bastando para sua configuração, a comprovação do vínculo familiar entre autor e vítima, independentemente da existência de circunstâncias subjetivas favoráveis ao agente.

No caso, é incontroverso que a vítima é filha da apelante, o que atrai de forma direta, a incidência da referida agravante, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporção em sua aplicação pelo juízo sentenciante.

Ressalte-se, ainda, que condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes, conduta social regular ou problemas de saúde, não têm o condão de afastar agravante legal expressamente prevista, porquanto tais elementos já são considerados em outras etapas da dosimetria, não se prestando a neutralizar circunstância objetiva relacionada à especial reprovabilidade da conduta.

Inviável, ademais, a pretendida compensação com atenuante de confissão, porquanto a apelante, em interrogatório judicial, limitou-se a fornecer dados pessoais, optando por não apresentar versão dos fatos, inexistindo confissão ainda que parcial, apta a ensejar a incidência do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Dessa forma, mantém-se a correta aplicação da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, inexistindo fundamento jurídico para a redução da pena sob esse aspecto.

3.

Das custas processuais:

Com relação ao pedido de isenção, é sabido que, no âmbito do STJ
[1]
, consolidou-se o entendimento no sentido de que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804
[2]
do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 98, §3º
[3]
, do CPC, sendo que referida suspensão deve ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser, na fase executória, o momento mais adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.

Não é outro o entendimento desta Turma que, por reiteradas vezes, já decidiu que, para fins de concessão do benefício da gratuidade judiciária, a situação financeira do apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem, então, deve ser dirigido o pedido de isenção de custas.

4.

Da prisão domiciliar e demais condições:

A fixação de regime inicial aberto e as questões atinentes à forma de cumprimento da pena, bem como eventuais medidas alternativas relacionadas à execução, constituem matérias afetas à fase executória, competindo ao Juízo da Execução Penal a adequação das condições concretas de cumprimento, à luz da realidade local e da situação pessoal da condenada.

Assim, não há reparos a serem realizados nesta instância quanto a esse ponto, devendo eventuais ajustes ser analisados no momento oportuno.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a prestação pecuniária imposta como condição do sursis ao mínimo legal, correspondente a 01 (um) salário-mínimo vigente à época da sentença, no valor de R$ 1.518,00, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2026.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FASE DE EXECUÇÃO. MOMENTO ADEQUADO
. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA AFETA AO STF. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. VALOR MAIOR QUE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A fase de execução é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado a fim de se conceder o benefício da justiça gratuita
. 2. O recorrente não deixou claro em que ponto teria sido vago o acórdão estadual, razão pela qual incidente a Súmula n. 284/STF, por deficiência de fundamentação. 3. No que se refere à autoria delitiva, esta foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, não podendo esta Corte adentrar nas premissas fáticas e probatórias utilizadas pelo Tribunal a quo para confirmar sua ocorrência, sob pena de incidência da Súmula n. 7 desta Corte. 4. Não é possível a esta Corte analisar pretensa violação a dispositivos constitucionais, que é matéria afeta ao Supremo Tribunal Federal. 5. Não há interesse recursal quanto à aplicação da atenuante do art. 66 do CP, pois a Corte originária assim a acatou. 6. O Tribunal de Justiça não acolheu o princípio da insignificância em razão da relevância do valor do bem furtado, R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), maior que 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que coaduna com a jurisprudência desta Corte. 7. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 1368168 ES 2018/0248224-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019).

[2]

Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

[3]
Art. 98. § 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Belém, 29/06/2026